Tribunal: STF
Processo: RE 1460561
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:



    “PROCESSO CIVIL. REMESSA EX OFFICIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONVOCAÇÃO. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. FATO EXTRAORDINÁRIO REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM MANTIDA. 1) Exsurge a possibilidade de remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no Edital quando constatada a presença de elementos suficientes a demonstrar o comportamento tácito ou expresso da Administração Pública, apto a revelar o descumprimento das determinações editalícias para a convocação do candidato; 2) In casu, as circunstâncias oriundas da pandemia pelo vírus Covid-19, por serem fatos extraordinários, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo o STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do(a) candidato(a) participante de TAF, acometido da doença, de ter remarcada prova e prosseguir nas demais fases; 3) Remessa necessária não provida e apelo do Estado prejudicado” (fl. 1, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “a pandemia ou doença causada pela COVID-19 não é exceção ao Tema 335/STF firmado em repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 8).



    Sustenta que “o Edital não estabelece prazo entre a convocação e a realização do exame de capacidade, logo, trata-se de decisão de mérito administrativo que deve levar em consideração não apenas a conveniência e oportunidade da Administração, mas também a razoabilidade e eficiência na realização do certame” (fl. 11, e-doc. 8). 



    Afirma que “o edital se amolda ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral no RE nº 630.733, os candidatos em concurso público não tem direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que seja por doença de qualquer natureza ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade” (fls. 11-12, e-doc. 8).



    Pede “seja o Recurso Extraordinário: a) Conhecido, por preencher todos os requisitos exigidos em lei, cabimento; prequestionamento; repercussão geral e ser o feito semelhante ao processo de nº 0003356-47.2020.8.03.0000 em que o recurso extraordinário foi admitido, pendente de julgamento no STF; b) Provido, com vistas a reformar o R. Acórdão para afastar a condenação do Estado à obrigação de fazer – remarcar prova de TAF do Processo Seletivo do Curso de Formação de Sargentos – CFS/2019, em favor dos candidatos. Esse acórdão afronta o art. 37, II da CRFB/1988 e o Tema 335/STF firmado em repercussão geral. A interpretação que se pede da regra constitucional citada é para firmar o tema: a pandemia ou doença causada pela COVID-19 não é exceção ao Tema 335/STF firmado em repercussão geral” (fl. 15, e-doc. 8). 



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “Em síntese, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCELINDA DA LUZ LOPES, TAYANA MACIEL GUIMARÃES e GABRIEL RIBEIRO FEITOSA contra ato apontado como abusivo e ilegal, praticado pelo Diretor de Ensino e Instrução da Polícia Militar do Amapá, quando da realização da 3ª Fase (teste de aptidão e avaliação física) do Processo Seletivo para o Curso de Formação de Sargentos do Quadro de Praças Policiais Militares (CFS/QPPMC) na qualidade de presidente da comissão responsável pelo processo seletivo do Curso de Formação de Sargentos - CFS/2019. Narra a petição inicial que os Impetrantes/Apelados são policiais militares ocupantes do cargo de Soldado Polícia Militar e, em razão do Edital nº 006/2017- CFS/QPPMC/DEI/PMAP, foram classificados pelo critério do mérito intelectual para participar do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Amapá - CFS, inclusive, o qual já possuía turma em curso, tendo sido marcado o teste de aptidão física para o dia 12/07/2021. Alegam na exordial terem direito à concessão da segurança para a realização de novo TAF, devido ao exíguo prazo que tiveram para a preparação do teste, uma vez que a convocação para o exame veio pelo Boletim Geral da PM/AP, publicado em 24/06/2021, com a lista de convocados para a realização do teste, constatando-se, à vista das datas, somente 18 (dezoito) dias de prazo para preparação do ato enquanto para convocação anterior foi concedido 45 (quarenta e cinco) dias para preparação, e, diga-se, em situações normais, o que não ocorria naquela oportunidade por causa da pandemia do Coronavírus, até porque poderia acontecer imprevistos com as saúdes dos candidatos, o que, de fato, ocorreu com os Apelados/Impetrantes, inobservando a administração o nobre princípio da isonomia. Nesse contexto, alegaram, ainda, que, a Comissão Organizadora do concurso estava ciente à época da condição de saúde física e psicológica dos candidatos que, em razão da pandemia do vírus Covid-19, formularam pedido administrativo de remarcação da prova por não ser razoável a aplicação de teste de aptidão física uma vez que não se conhecia sobre a doença e, principalmente, pelo alto risco de proliferação, além terem que treinar de forma desesperada pelo fato de terem apenas dezoito dias até a data da prova. Contudo, o cronograma em meio ao caos do desconhecido vírus foi mantido. Do pedido inicial extraio, ainda, que, “diante deste cenário, a impetrante adoeceu e sentindo imensas dores foi obrigada a buscar auxílio médico e recebeu um atestado que foi devidamente consignado na Diretoria de saúde da Polícia Militar, diretoria esta que acompanha e é responsável pelo monitoramento da saúde dos militares. Após as devidas avaliações realizadas pelo corpo de médicos da diretoria de saúde, estes resolveram afastar do serviço e do esforço físico os Impetrantes: LUCELINDA DA LUZ LOPES, 20 dias à contar do 09 de julho de 2021. TAYANA MACIEL GUIMARÃES, 30 dias a contar do dia 09 de julho de 2021 e, GABRIEL RIBEIRO FEITOSA, 40 DIAS a contar do dia 12 de julho de 2021”. À luz das provas trazidas aos autos (# 01), inconteste que os Impetrantes /Apelados adoeceram e foram afastados de suas funções em datas próximas a realização do teste de aptidão física marcado para o dia 12/07/2021, inclusive, com as anotações de afastamentos em seus prontuários, entretanto, não obstante terem protocolado requerimento administrativo perante a comissão do concurso, apresentando parecer médico da Junta Pericial de Saúde da PM/AP, a comissão do concurso considerou os Apelados/Impetrantes ausentes no teste, conforme publicação do resultado preliminar da 3ª fase do Processo Seletivo para o Curso de Sargentos da Polícia Militar (# 01). À vista do ocorrido, constata-se afronta ao princípio da isonomia e à norma legal a manutenção do TAF diante da incontroversa condição física dos Impetrantes/Apelados, além do fato de a pandemia provocada pelo Covid-19 se constituir em situação totalmente atípica, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, motivo pelo qual não pode ser comparada como ‘questão pessoal’ a presente situação. Decerto, não há dúvida de que os Impetrantes, ora Apelados, tiveram violado direito líquido e certo, demonstrando-se imprescindível a via do writ. Nesse panorama, in casu, descabe a aplicação da tese firmada no julgamento do RE nº 630.733/DF, sob o rito de repercussão geral, Tema 335/STF, uma vez que a remarcação do teste não deriva de situação pessoal dos(as) candidato(as), mas sim de fato extraordinário ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, com a qual convivemos ainda sob cautela até os dias atuais. (...) Por isso, o acolhimento excepcional do pleito objeto da impetração prestigia, na realidade, o princípio da isonomia, já que este pressupõe a criação de distinções entre pessoas que estejam em situações diversas, no que se encaixam os impetrantes/apelados, que estavam doentes por Covid-19 na ocasião do teste, inclusive sujeitos até a isolamento social por esse motivo, hipótese dos autos se configura como caso de força maior, autorizando a concessão da segurança, posição que tem amparo na jurisprudência deste Tribunal: (...)” (fls. 3-9, e-doc. 7).



    5. A alegação de contrariedade aos incs. I e II do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração a fim de comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA PROVISÓRIA COM EFEITOS SUSPENSOS.CANDIDATO NOMEADO E EMPOSSADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.436.539-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO EDITAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.358.223-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.413.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2023).



    Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.



    6. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 335 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 630.733, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 335, fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior” (DJe 20.11.2013).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu haver direito à remarcação da prova de aptidão física, por se tratar de circunstância excepcional e imprevisível oriunda da pandemia pelo vírus Covid-19.



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Edital. Exame físico. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 876.671-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente, nos quais discutia-se o direito à remarcação de prova por motivos de saúde pelo acometimento da doença Covid-19: RE n. 1.456.919, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.10.2023; RE n. 1.449.444-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.9.2023; e RE n. 1.421.702, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.8.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora